Tribunal: TJSP
Processo: 2252163-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Paciente com defesa constituída nos autos. Propositura de habeas corpus pela Defensoria Pública. Possibilidade. Ausência de colidência de defesas ante os pleitos formulados – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação sequer analisado – Pleito de liberdade provisória. Feito

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Paciente com defesa constituída nos autos. Propositura de habeas corpus pela Defensoria Pública. Possibilidade. Ausência de colidência de defesas ante os pleitos formulados – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação sequer analisado – Pleito de liberdade provisória. Feito sentenciado, com manutenção da prisão preventiva. Não conhecimento – Prisão domiciliar com fundamento nos artigos 318, V, e 318-A, do CPP. Ausência dos pressupostos insculpidos no HC no 143.641/SP (STF). Inviável o pleito de conversão da prisão em domiciliar – Recomendação no 62 do CNJ. Pedido não deduzido e apreciado pelo juízo de primeiro grau competente. Supressão de instância – Constrangimento ilegal não caracterizado – Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta – Ordem conhecida em parte, e, nesta, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252163-41.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Itu, em
que
é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
ALESSANDRA LOPES BARBOSA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 3.
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram em parte da impetração, denegando-a na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252163-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13231
2
Habeas corpus no 2252163-41.2020.8.26.0000 – Processo digital
2a Vara Criminal e do Júri da Comarca de Itu (Processo no
1500347-76.2020.8.26.0286)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alessandra Lopes Barbosa
Voto no 13231
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06)
Paciente com defesa
constituída nos autos. Propositura de habeas corpus
pela Defensoria Pública. Possibilidade. Ausência de
colidência de defesas ante os pleitos formulados

Sentença condenatória contra a qual foi interposto
recurso de apelação sequer analisado
Pleito de
liberdade
provisória.
Feito
sentenciado,
com
manutenção da prisão preventiva. Não conhecimento
Prisão domiciliar com fundamento nos artigos 318, V, e
318-A, do CPP. Ausência dos pressupostos insculpidos
no HC no 143.641/SP (STF). Inviável o pleito de
conversão da prisão em domiciliar Recomendação no
62 do CNJ. Pedido não deduzido e apreciado pelo juízo
de primeiro grau competente. Supressão de instância
Constrangimento ilegal não caracterizado Inexistência
da demonstração de ilegalidade manifesta
Ordem
conhecida em parte, e, nesta, denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor de
Alessandra Lopes Barbosa, sob a alegação de que esta sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 2a Vara Criminal e do Júri
da Comarca de Itu, nos autos no 1500347-76.2020.8.26.0286.
Aduz, em síntese, que a paciente
primária, com
bons antecedentes e mãe de dois filhos menos de 12 (doze) anos de
idade
foi presa em flagrante pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes e teve a prisão convertida em preventiva em decisão
carente de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade em
abstrato do delito, sem analisar as circunstâncias do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252163-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13231
3
Aponta a desproporcionalidade da medida extrema
de caráter
excepcional no ordenamento jurídico pátrio e discorre sobre a ADPF
347, que declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema
prisional. Conclui, por fim, pela suficiência da prisão domiciliar, diante do
que dispõe os artigos 318, V, e 318-A do CPP, o habeas corpus coletivo
no 143.641/SP julgado pelo C. STF e da Recomendação no 62/2020 do
CNJ referente à situação de pandemia.
Requer a concessão da ordem para assegurar à
paciente o direito de responder ao processo em liberdade; ou,
subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar (fls. 01/19).
Indeferida a liminar pelo Exmo. Dr. César Augusto
Andrade de Castro (fls. 39/42) foram prestadas informações (fl. 47)
acompanhadas de documentos (fls. 48/62).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, em
preliminar, pelo não conhecimento, pois a paciente possui advogada
nomeada pela Defensoria Pública devidamente constituída nos autos;
'assim, não há razão para a duplicidade de assistência' com 'argumentos
genéricos e que podem, inclusive, prejudicar a defesa'; ou
subsidiariamente, pela denegação (fls. 67/74).
É o relatório.
Prima facie, a preliminar de não conhecimento
suscitada pelo i. Parecerista (fls. 67/39) não comporta acolhimento, pois o
fato de que a paciente possui advogada constituída nos autos não
constitui óbice à propositura de habeas corpus por terceiro mormente
pela Defensoria Pública, à qual incumbe 'a defesa, em todos os graus,
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados' (CF, artigo 134, parte final).
Além disso, não há, ante a natureza dos pedidos
formulados, qualquer indício de colidência de defesas entre a advogada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252163-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13231
4
nomeada pela própria Defensoria Pública e a instituição a justificar o
não conhecimento, ou mesmo a necessidade de intimação da patrona
para manifestar-se sobre o writ.
Superada a questão prefacial, no mérito a ordem
deve ser conhecida em parte e, nesta, denegada.
Com efeito, em consulta aos autos originários, verifica-
se que a paciente foi presa em flagrante, teve a prisão convertida em
preventiva, foi processada e condenada como incursa no artigo 33, caput;
c.c 40, V, da Lei no 11.343/06 ao cumprimento de 07 (sete) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos
dias-multa), no valor unitário mínimo (fls. 359/364 do processo no
1500347-76.2020.8.26.0286). Inconformada, interpôs apelação, ainda
pendente de processamento (fls. 434/444 dos autos originários).
Assim, em razão da superveniência da sentença
condenatória, findou-se a fase de formação da culpa. E, uma vez mantida
a prisão processual da paciente, agora em decorrência do título judicial
provisório, mas de inteira validade, há evidente perda do objeto deste
remédio constitucional quanto ao pedido de revogação da prisão
preventiva.
No que diz respeito ao pleito de concessão de prisão
domiciliar, não se desconhece a diretriz insculpida no habeas corpus no
143.641/SP (STF 2a Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, J.
20.02.2018) para a concessão de prisão domiciliar em substituição à
prisão provisória às mães com filhos de até 12 (doze) anos de idade
incompletos.
Entretanto, por ocasião do julgamento, o Pretório
Excelso fixou parâmetros ressalvando a conversão da custódia cautelar
em três hipóteses: a) crimes praticados mediante violência ou grave
ameaça; b) delitos praticados contra os descendentes; e c) situações
excepcionalíssimas, as quais devem ser devidamente fundamentadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252163-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13231
5
se denegar o benefício.
Nesta toada, embora a paciente seja mãe de criança
menor de 12 (doze) anos de idade (fl. 32
data de nascimento:
13.09.2013), a gravidade dos fatos narrados na denúncia impõe a
preservação da custódia cautelar, notadamente por conveniência da
instrução criminal e garantia da ordem pública, estando configurada
situação excepcionalíssima que impede a conversão de sua prisão
preventiva em domiciliar.
Ressalte-se, pois oportuno, que a prisão domiciliar
pretendida visa tão somente à proteção integral da criança (Lei
13.257/16) e, neste passo, não pode ser estendida à custodiada
cautelarmente pela prática de grave delito por ocasião de ostentar a
condição de genitora. Não se descuide, inclusive, quanto à possibilidade
latente e concreta da paciente corromper de forma irrecuperável a vida de
crianças em tenra idade. No mais, Alessandra não é imprescindível ao
cuidado de seus filhos, pois, como bem apontado pelo MM. Juízo a quo
(fl. 61 dos autos originários), encontravam-se sob os cuidados do filho
maior de idade. Em acréscimo, perante a autoridade policial, declarou
que seu companheiro era o responsável (fl. 12 dos autos originários).
Exempli gratia:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos
requisitos e pressupostos da prisão processual.
Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação
idônea na origem. Conversão da prisão flagrancial em
preventiva. Apreensão de 17 (dezessete) flaconetes
contendo 26 gramas de cocaína e 17 (dezessete)
invólucros contendo 8 (oito) gramas crack. Elementos
concretos indicativos de que a soltura da paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252163-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13231
6
colocará em risco a ordem pública. 2. Gravidade da
infração penal que não recomenda a substituição da
prisão cautelar por medidas de contracautela diversas
do cárcere (CPP, art. 319). 3. Eventuais predicados
pessoais não geram direito à liberdade, mormente
quando presentes os pressupostos e fundamentos
que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4.
Sendo a prisão preventiva decretada com estrita
observância da sistemática processual vigente, não
há que se falar em ofensa ao princípio constitucional
da presunção de inocência. 5. Não cabimento da
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. HC
Coletivo no 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal.
Conforme decisão proferida pelo excelso Supremo
Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo de no
143.641/SP, o magistrado pode, em situações
excepcionalíssimas, indeferir a prisão domiciliar, em
decisão fundamentada, tal qual ocorreu em espécie.
6. Benefício que foi originariamente instituído pela
chamada "Lei da Primeira Infância" (Lei 13.257/16)
em favor da criança, para assegurar sua proteção
integral, e não em favor da presa (por política
criminal ou em razão de seu gênero). 7. A própria
ofendida narrou de que os filhos estão sob o
cuidado da avó paterna, em cidade distinta, o que
demonstra que a paciente não é imprescindível ao
cuidado deles. 8. Além disso, com a paciente em
casa, seus filhos poderiam ser inseridos em
ambiente familiar de possível prática de tráfico de
drogas, justamente na fase mais relevante de
suas formações. Retorno da paciente ao domicílio
implicaria em manifesta contrariedade à proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252163-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13231
7
integral à que faz jus a sua prole (artigo 19,
"caput", da Lei 8069/90) e, por consequência, à
finalidade única da Lei que estabeleceu esta
modalidade
especial
de
prisão
cautelar.
Precedente. 8. Denegada a ordem. (TJSP, Habeas
Corpus Criminal no 2071525-47.2019.8.26.0000, Rel.
Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15a Câmara de Direito
Criminal, j. 09/05/2019).
Assim, nos limites da discussão autorizada no
habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz
de justificar a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.
Por fim, quanto ao pedido fundado na Recomendação
no 62/2020 do CNJ e ante a precariedade do sistema prisional e da atual
situação de pandemia do novo coronavírus, a impetrante pretende utilizar
o presente remédio constitucional para obter providência que sequer foi
analisada pelo Juízo competente. Caracterizada, assim, supressão de
instância
o que, sem demonstração de flagrante ilegalidade, não se
pode admitir.
Ex positis, conhece-se em parte da impetração,
denegando-a na parte conhecida.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator